Tribunal: CARF
Processo: 15540.000256/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000256/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.872 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
TOESA SERVICE SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PAF. DECADÊNCIA. IMPROCEDENTE.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa devidos à cota patronal, bem como sobre a
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei
Orgânica da Seguridade Social.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000256/2009-23
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000256/2009-23

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TOESA SERVICE SA., contra o
Acórdão de julgamento de e-fls. 250 e seguintes, que decidiu pela improcedência da impugnação
apresentada.
A autuação contra a empresa acima identificada, refere-se às contribuições
devidas à seguridade social, correspondentes à parte da empresa (cota patronal), incidentes sobre
os valores pagos a contribuintes individuais, apurados por aferição indireta, referentes ao ano de
2004.
O acórdão recorrido de e-fls. 250 e seguintes assim dispõe:
“2.1. Após entregar o Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF em 17/03/2008, com
notificação para apresentação de documentos, foram apresentados somente o Contrato
Social e Alterações e as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social-GFIP do período, excetuadas as da competência 08/2004, bem como fotocópia
de “Ato Circunstanciado de Busca e Apreensão” da Delegacia de
_Operações/DELEPREV/DREX/SR/DPF/RJ, assim datado: a(§ trezes (24) dias do mês
de janeiro (01) do ano de dois mil e seis (2006), e ao final firmado pelo Escrivão,
testemunhas, dois Agentes da polícia Federal e pelo responsável, Delegado da Policia
Federal Daniel Leite Brandão, em que constam como apreendidas diversas Cópias de
contrato (itens 01 a 05), Talonários de Notas Fiscais (itens 06 a 11), Caixa de papelão
com doze (12) talões de Notas Fiscais (item 12), um Livro Diário n° 13, exercício 2004
(item 13), um Livro de Apuração do ISS - Rio Bonito/RJ (item 14), e 05 (cinco) caixas
de cor azul contendo documentos diversos arrecadados no Setor de Contabilidade' (item
15).
2.2. Intimado posteriormente por Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, bem como por Termos de Intimação Fiscal - TIF, apresentou
somente cópia da DIPJ do exercício de 2004.
2.3. Intimado através do TIF n° 07, recebido em 15/04/2009, a apresentar “informações
em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP atual
ou em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores”, para o periodo de 01 a 12/2004,
não o fez.
2.1. Após entregar o Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF em 17/03/2008, com
notificação para apresentação de documentos, foram apresentados somente 0 Contrato
Social e Alterações e as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social- GFIP do período, excetuadas as da competência 08/2004, bem como fotocópia
de “Ato Circunstanciado de Busca e Apreensão” da Delegacia de
_Operações/DELEPREV/DREX/SR/DPF/RJ, assim datado: a(§ trezes (24) dias do mês
de janeiro (01) do ano de dois mil e seis (2006), e ao final firmado pelo Escrivão,
testemunhas, dois Agentes da polícia Federal e pelo responsável, Delegado da Policia
Federal Daniel Leite Brandão, em que constam como apreendidas diversas Cópias de
contrato (itens 01 a 05), Talonários de Notas Fiscais (itens 06 a 11), Caixa de papelão
com doze (12) talões de Notas Fiscais (item 12), um Livro Diário n° 13, exercício 2004
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000256/2009-23

(item 13), um Livro de Apuração do ISS - Rio Bonito/RJ (item 14), e 05 (cinco) caixas
de cor azul contendo documentos diversos arrecadados no Setor de Contabilidade' (item
15).
2.2. Intimado posteriormente por Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, bem como por Termos de Intimação Fiscal - TIF, apresentou
somente cópia da DIPJ do exercício de 2004.
2.3. Intimado através do TIF n° 07, recebido em 15/04/2009, a apresentar “informações
em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq. Dig. da SRP atual
ou em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores”, para o periodo de 01 a 12/2004,
não o fez. 2.4. Intimado através do TIF n° 8, recebido em 24/09/2009, com prazo de 5
(cinco) dias úteis para fazê-lo, a “discriminar por competência, de 01 a 12/2004, os
favorecidos pessoas físicas dos valores globais contidos na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa juridica - DIPJ 2005 (exercício de 2004), nos itens “10” e
“12” da Ficha 56B - outras informações dos valores globais de R$ 83.860,17 e RS
4.828.756,42, respectivamente”, também não o fez.
2.5. Em virtude da recusa e apresentação deficiente da documentação por parte do
contribuinte, foram inscritas de oficio importâncias reputadas devidas, na forma prevista
no art. 33 § 3° da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 233, do Decreto 3.048/99.
2.6. Tendo em vista que o contribuinte não declarou em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social qualquer pagamento a autônomo no período
de 01 a 12/2004, e por ter declarado na DIRF relativa ao ano calendário 2004
pagamentos a Alex Paulo de Jesus, CPF 000.148.317-08 em todas as competências,
foram tais valores inscritos oficio, por serem reputados devidos, sob o código de
levantamento “SVE” e código levantamento “CCI”.
Pelo fato de ter o contribuinte registrado em sua Declaração de Infrações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano calendário de 2004, na Ficha 56B - Outras
Informações, item 10 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem vínculo
empregatício, pagamentos no valor global de R$ 83.860,38 e por não ter atendido ao
Termo de Intimação Fiscal - TIF 8, em que foi solicitada a “discriminação dos
favorecidos pessoas físicas”, foram inscritos de oficio, por serem reputados devidos,
mês a mês, 1/12 avos do valor global, sob o código de levantamento “SVE”, deduzidos
os valores relativos a Alex Paulo de Jesus e já anteriormente lançados. Por ter registrado
na mesma DIPJ acima, no item 12 da mesma Ficha 56B pagamentos de R$
4.828.756,42, a titulo de Remuneração a Conselho de Administração, foram inscritos de
oficio, por serem reputados devidos, 1/ 12 avos desse valor em cada competência, sob o
código de levantamento “ClN”, pelo mesmo motivo de não ter sido atendida a intimação
contida no TIF 8, acima descrito. Por se tratar de sonegação fiscal, em tese, foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais”.
Inconformada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 381 e
seguintes, alegando, em apertada síntese o seguinte:
Preliminarmente:
i)
Decadência parcial: alega que a autuação está contaminada pela
decadência em razão da interpretação do 4° do artigo 150 do Código
Tributário Nacional;
ii)
Necessidade de aplicabilidade, do art. 150, § 4° do CTN ao presente caso,
uma vez que os créditos foram lançados com base na DIPJ da Recorrente.
iii)
Da impossibilidade de apresentação de documentos que contenham a
discriminação dos pagamentos efetuados a pessoas físicas sem vínculo
empregatício, uma vez que toda documentação da empresa teria sido
apreendido em operação policial. Informando que o Auto Circunstanciado
lavrado em 24;01.2006, pela Polícia Federal relata, inclusive, que "foram
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000256/2009-23

apreendidas 5 caixas contendo documentos diversos do setor de
contabilidade" da Recorrente, impossibilitando a apresentação de todas as
provas solicitadas pela fiscalização;
iv)
Aduz que nem todos os documentos solicitados pelo fiscal autuante
existem em meio digital, tendo em vista que a Instrução Normativa SR.”
n° 03/2005 não se encontrava em vigor à época dos fatos geradores não,
podendo produzir efeitos pretéritos;
No mérito
v)
Erro de fato. Alega que a origem dos valores da presente autuação decorre
de erro no preenchimento na DIPJ, uma vez que que os valores
equivocadamente declarados a título de Remuneração ao Conselho de
Administração, na verdade, dizem respeito a Folha de Salários da
Recorrente;
vi)
Pede diligência para possibilitar a comprovação de que a empresa autuada
nunca teve Conselho Administrativo
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de exigência de contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondente à parte patronal, diante da apuração de Prestação de Serviços por Pessoa Física
sem vínculo empregatício, pagamentos no valor global de R$ 83.860,38, bem como de ter
registrado na mesma DIPJ, no item 12 da mesma Ficha 56B pagamentos de R$ 4.828.756,42, a
título de Remuneração à Conselho de Administração.
DAS PRELIMINARES
DO PEDIDO DE DECADÊNCIA PARCIAL: PREJUDICIAL DE MÉRITO
Alega a recorrente que todos os créditos do período de 01/2004 até 05/2004 não
poderiam ser lançados, em razão de que estariam atingidos pela decadência. Pede aplicação do
aplicabilidade, do art. 150, § 4° do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000256/2009-23

Inexiste pagamento parcial localizado no presente feito, o que atrai a regra do art.
173, inciso I, do CTN e que no presente processo não atinge os efeitos da decadência, tendo em
vista que a contribuinte teve ciência da autuação em 05/06/2009, correspondentes ao período
de 01/2004 até 05/2004, e, portanto, a fiscalização teria até 12/2010 para proceder com a
notificação do lançamento.
Assim, não acolho o pedido de decadência.
DA DOCUMENTAÇÃO EM POSSE DA POLICIA FEDERAL
Alega a contribuinte que não apresentou toda documentação requisitada pela
fiscalização em razão de operação policial que apreendeu toda documentação contábil da
empresa, da qual teria retido diversas Cópias de contrato (itens 01 a 05), Talonários de Notas
Fiscais (itens 06 a 11), Caixa de papelão com doze (12) talões de Notas Fiscais (item 12), um
Livro Diário n° 13, exercício 2004 (item 13), um Livro de Apuração do ISS - Rio Bonito/RJ
(item 14), e 05 (cinco) caixas de cor azul contendo documentos diversos arrecadados no Setor de
Contabilidade' (item 15).
Conforme relatório fiscal de e-fl. 88, a contribuinte foi penalizada pela recusa e
apresentação deficiente da documentação por parte do contribuinte, sendo inscrita de ofício
importâncias reputadas devidas, na forma prevista no parágrafo terceiro do art. 33, da Lei
8.212/91, combinado com o art. 233 do Regulamento da Previdência Social ‹ RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048, a seguir transcrita:
Art. 33 (...).
§ 3o. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e o Departamento
da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.”
Ocorre que, conforme informações do relatório fiscal, a operação policial teria
ocorrido em 24.01.2006 (e-fl. 93), e a primeira intimação da contribuinte para prestar
esclarecimentos requisitados pela fiscalização se deu 24/10/2008, (e-fls. 76/87). Foram
expedidos 08 Termos de Intimação Fiscal, ao longo do período de 2008 e abril de 2009 (e-fl. 88).
Ainda, a intimação da autuação se deu em 05/06/2009.
Passados 3 anos depois, a empresa deveria ter agido para afastar a acusação fiscal,
realizando diligências junto à PF para obter a documentação solicitado ao fisco, ou ao menos ter
requisitado à RFB que oficia-se à Polícia Federal, junto ao setor responsável, pela operação
realizada, a fim de que fosse obtido as documentações.
Ainda, não há nos autos nenhuma informação das respostas às intimações feitas
pela autoridade fiscal.
Assim, não há como acolher as alegações da contribuinte, devendo ser mantida a
penalidade imposta.
DO MÉRITO
A autuação se à contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga
ao segurado contribuinte individual Alex Paulo de Jesus, no ano de 2004, declarada na DIRF e
não informada na GFIP (levantamentos SVE e CCI), aquela incidente sobre os pagamentos
informados na DIPJ 2004 a titulo de prestação de serviços por pessoa física sem vinculo
empregatício, no valor global de R$ 83.860,38, por não ter atendido ao Termo de Intimação
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000256/2009-23

Fiscal - TIF 8, em que foi solicitada a “discriminação dos favorecidos pessoas físicas
(levantamento SVE), e ainda, a contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos
efetuados, no valor de R$ 4.828.756,42, a título de Remuneração a Conselho de Administração,
informados na mesma DIPJ (levantamento CIN).
Em suas razões recursais a contribuinte confessa que não teve, ou que não tem,
Conselho de administração, e aduz que a origem dos valores da presente autuação decorre de
erro no preenchimento na DIPJ, uma vez que que os valores equivocadamente declarados a título
de remuneração ao Conselho de Administração, na verdade, dizem respeito a folha de salários da
Recorrente.
A contribuinte também não realizou a retificadora da DIRPJ, e mesmo que tenha
ocorrido erro de fato na declaração, a autoridade fiscal identificou a ocorrência de fatos
geradores, uma vez que foi devidamente declarada por ela mesmo em sua DIRPJ.
Com isso, também não foram localizadas nos autos os comprovantes de
pagamentos decorrentes das folhas de salários informados pela contribuinte. E caso essa
documentação pudesse afastar a acusação fiscal, caberia ela providenciar esses documentos junto
ao órgão policial citado.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000256/2009-23

Pede a recorrente diligência para que fosse constado que de fato não há conselho
de administração na empresa, e que houve erro no preenchimento da DIRPJ.
A diligência é totalmente desnecessária, a um porquê que a própria contribuinte
confessa que não tem conselho administrativo, sendo vazio o pedido, e a dois porquê a diligência
deve ser realizada somente nos casos de dúvidas ou que possam esclarecer determinados
procedimentos da autuação ou em situações que o recorrente não tem possibilidade de produzir a
prova que se pretende. O que não é o caso dos autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o
dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para
infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o
contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para não acolher as
preliminares arguidas, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 498
DF CARF MF
Original